Tribunal: TCU
Processo: 047.797/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Eutelsat do Brasil Ltda., a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE 279/2020 promovido pela Comissão de Aquisições Especiais do Comando da Aeronáutica, para a contratação de capacidade espacial via satélite em regime de cessão para implantação do serviço de controle dos Sistemas de Aeronaves não Tripuladas (SARP) Hermes e Heron-I, atendendo às necessidades operacionais do Comando da Aeronáutica (COMAER). Considerando que, após análise dos elementos apresentados pelo Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica (CAE/COMAER/Ministério da Defesa), em atendimento à oitiva prévia por mim determinada por meio de Despacho à peça 18, a Secretaria-Geral de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) concluiu que o documento constante da peça 1 deve ser conhecido como mera petição e a representação ser declarada prejudicada por perda de objeto, em razão do atendimento pela CAE ao pleito formulado pela representante, tornando-se despiciendo também o exame quanto à adoção da cautelar pleiteada; Considerando que referida conclusão está alicerçada nas informações e elementos apresentados pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE), em especial nos seguintes: i) o Relatório Técnico no 1/ACPC/2021 - Análise do Emprego do Eutelsat 8W para Enlaces Satcom para Operação de um SARP, datado de 28/1/2021 (peça 29, p. 3-6), atesta que o satélite Eutelsat 8W não atende as especificações para a operação do SARP Hermes 900; ii) o Relatório Técnico no 2/ACPC/2021 - Análise do Emprego do Eutelsat 8W para Enlaces Satcom para Operação de um SARP, datado de 3/2/2021 (peça 29, p. 7-10) sustenta a utilização do referido satélite para a operação do SARP Heron I; iii) o "limite operacional do ângulo de apontamento da antena de 20° a 68°" é um atributo específico do Hermes 900, não cabendo, portanto, a aplicação desse parâmetro ao Sistema Heron-I. iv) o CAE admitiu equívoco na análise realizada em sede recursal, durante a fase de habilitação do certame; v) a restrição ao caráter competitivo do processo licitatório, uma vez que só haveria um satélite operando na banda Ku que atenderia às especificações do TR, está afastada em razão do subitem 5.1.9 do Termo de Referência 5/TTEC/2020, que prevê a contratação de satélite estrangeiro na ausência de satélite brasileiro que atenda às especificações; Considerando que o item 2 do PE 279/2020 foi, em 10/2/2021, adjudicado à empresa Eutelsat do Brasil Ltda. pelo valor de R$ 988.852,89, sendo esse resultado homologado na mesma data, conforme extrato constante do item 36 da instrução da SecexDefesa de peça 32; Considerando que ultrapassada a fase de recursos administrativos do mencionado pregão eletrônico e atendido o pleito da representante, a presente representação perde seu objeto, não reclamando maiores considerações aos pleitos nela formulados, tanto em sede da cautelar requerida, quanto no mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, 235, caput , 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e art. 103, §1°, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres da unidade técnica emitidos nos autos (peças 32, 33 e 34), em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de seu objeto, inclusive em relação à medida cautelar requerida, tendo em vista o atendimento de pleito formulado pela representante, empresa Eutelsat do Brasil Ltda., no tocante à sua habilitação quanto ao item 2 do PE 279/2020 promovido pela Comissão de Aquisições Especiais do Comando da Aeronáutica, o qual foi adjudicado à mencionada empresa, e em adotar as medidas constantes do subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 047.797/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica especializada (peça 32), ao representante e ao Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.